Tribunal: TJBA
Processo: 8023686-69.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023686-69.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANSELMO MARCIO CONCEICAO DOREA FILHO Advogado(s): FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, EDITAL SAEB Nº 002/2019, DE 15/10/2019. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO DE QUESTÕES DISCRICIONÁRIEDADE DA COMISSÃO DE CONCURSO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. CONSONÂNCIA COM AS REGRAS DO EDITAL. PRECEDENTES. TEMA 485 STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023686-69.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante ANSELMO MARCIO CONCEICAO DOREA FILHO e como apelada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA ALMEJADA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2021 .